Tribunal: TJDFT
Processo: 0701664-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER LIMINAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DAR COISA CERTA. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. VEÍCULO USADO. VENDA EM CONSIGNAÇÃO. CONTRATO ESTIMATÓRIO. ARTIGO 534 DO CÓDIGO CIVIL. EXORBITÂNCIA DOS PODERES DO CONSIGNATÁRIO. INOCORRÊNCIA. ADQUIRENTE DE BOA–FÉ. PAGAMENTO DO PREÇO ACORDADO. VALIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR AO CONSIGNANTE. PERDAS E DANOS. RESPONSABILIDADE DO CONSIGNATÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO BEM. DIREITO DO ADQUIRENTE. SENTENÇAS MANTIDAS.
1. No contrato estimatório (artigo 534 do Código Civil), o consignante transfere ao consignatário, temporariamente, o poder de alienação do bem consignado, com opção de pagamento do preço ajustado ou da restituição do bem ao final do prazo previamente estabelecido. Nada obstante, operada a tradição, fica o consignante vinculado aos efeitos da compra e venda realizada pelo consignatário, cessando para o mesmo a titularidade de domínio, independentemente de sua vontade.
2. Encontrando-se o consignatário devidamente autorizado a comercializar o veículo, não padece de qualquer vício a sua alienação a terceiro de boa-fé, não tendo que se falar em nulidade da compra e venda entabulada, notadamente quando comprovado o pagamento do valor ajustado.
3. Ao consignante é resguardado o direito de recompor as perdas e danos exclusivamente em relação à empresa consignatária, que não lhe repassou o produto da venda.
4. O terceiro de boa-fé que integraliza o preço do veículo adquirido tem direito ao recebimento do documento de transferência de propriedade (DUT), devidamente assinado e com firma reconhecida.
5. Apelações cíveis conhecidas e não providas.